Tribunal: STF
Processo: HC 91266
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Imputação, entre outros delitos, do crime de 
   gestão fraudulenta de instituição financeira. Competência da 
   Justiça Federal para julgar os demais delitos. Conexão. Aplicação 
   do art. 76, III, do CPP. Deputados Estaduais. Foro especial por 
   prerrogativa de função. Competência do Tribunal Regional Federal.
   Precedentes. HC denegado. O Tribunal Regional Federal é 
   competente para processar e julgar ação penal em que se imputa a 
   deputado estadual a prática de crimes conexos a delitos de 
   competência da Justiça Federal.